Tribunal: TJES
Processo: 0000040-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-76.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO CRISTIAN CHAVES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000040-76.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CRISTIAN CHAVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos lá contidos, isto é, que o réu seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades delitivas nem integre organização criminosa.
2.
A natureza favorável ao réu do instituto reclama da acusação o esforço para provar sua inaplicabilidade, de modo que somente pode ser afastada a incidência da benesse quando provada a ausência de uma ou mais condicionantes.
3.
Na espécie, observa-se que o apelado tem vida pregressa imaculada, não havendo nos autos, ainda, provas de que se dedique a atividades delitivas ou que esteja associado a grupos ou facções criminosas. Somado a isso, em consonância aos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, nem a existência de ações penais em curso (REsp n. 1.977.027/PR, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe 18/8/2022) ou a quantidade de drogas – a despeito de poder ser utilizada para fundamentar modulação do redutor (REsp n. 1.887.511/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021), tendo assim o feito o magistrado sentenciante – constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000040-76.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CRISTIAN CHAVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que condenou o réu

THIAGO CRISTIAN CHAVES
nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na forma das razões, pleiteia o Ministério Público seja excluída a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões defensivas pela manutenção do édito condenatório, na forma em que proferida.

Pois bem.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos lá contidos, isto é, que o réu seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades delitivas nem integre organização criminosa.

O caráter benéfico da previsão legal cria, em favor do réu que ostente as condições legais, um direito subjetivo que impõe ao magistrado sentenciante uma redução à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

Aliás, a natureza favorável do instituto reclama da acusação o esforço para provar sua inaplicabilidade. Noutras palavras, somente pode ser afastada a incidência da benesse quando provada a ausência de uma ou mais condicionantes.

O Ministério Público sustenta estar demonstrado a dedicação do acusado a atividades criminosas, considerando
“as peculiaridades fáticas (em especial as características das drogas apreendidas e o fato de o réu ter sido flagrado em plena atividade do tráfico, na companhia de um adolescente) e as condições pessoais do réu (máxime a existência de ação penal em curso)”.

Contudo, em que pese os argumentos lançados pelo
parquet,
entendo que o apelado faz jus à redução de pena objeto do recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

Verifico, com efeito, que o apelado tem vida pregressa imaculada, razão pela qual não se pode falar em reincidência ou maus antecedentes.

Ademais, em consonância aos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, nem a existência de ações penais em curso (REsp n. 1.977.027/PR, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe 18/8/2022) ou a quantidade de drogas – a despeito de poder ser utilizada para fundamentar modulação do redutor (REsp n. 1.887.511/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021), tendo assim o feito o magistrado sentenciante – constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Na mesma linha, não há nos autos provas de que se dedique a atividades delitivas ou que esteja associado a grupos ou facções criminosas, razão pela qual é de rigor seja mantida a incidência do favor legal.

Ante o exposto, conheço do recurso,
MAS
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.